Tribunal: TJSP
Processo: 2086871-38.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2086871-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que são autores ARLINDO
GARCIA JUNIOR e AMANDA DA SILVA CECILIA, é ré MARIA HELENA DE
MATTOS AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente
a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2086871-38.2019.8.26.0000 -Voto no 36.850
2
COMARCA DE JALES – 4a VARA
AUTORES: ARLINDO GARCIA JUNIOR e AMANDA DA SILVA CECÍLIA
RÉ: MARIA HELENA DE MATTOS AZEVEDO
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MARIA PAULA BRANQUINHO PINI
EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA. Suposto erro de fato a contaminar sentença
em ação de despejo cumulada com cobrança. Abordagem, na
perspectiva de obter reexame de mérito. Improcedência da
demanda.
VOTO No 36.850
RELATÓRIO
Rescisória de sentença, aludindo a suposto erro de fato, a
induzir premissas de julgamento de procedência de despejo cumulado com
cobrança.
Contestação, a fls. 411/416.
Manifestação da DD. Procuradoria Geral de Justiça,
declinando do interesse de intervir no feito (fls. 442/443).
FUNDAMENTAÇÃO
Respeitosamente, não se apura alegado erro de fato, a
contaminar fundamentos de sentença de procedência em ação de despejo
cumulada com cobrança, a tanto sendo irrelevante imprópria referência à locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2086871-38.2019.8.26.0000 -Voto no 36.850
3
verbal, quando havia contrato escrito, circunstância que não altera realidade
incontroversa, a confirmar o vínculo locatício, e, quanto à legitimidade da ré
(assim figurando, nestes autos) para tutelar direitos de locadora, falecida, fez-se
na condição de única herdeira, sucessora, na forma do artigo 1.784, do Código
Civil.

DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a
presente ação rescisória, respondendo os autores pelas despesas
processuais, nessa rubrica honorária de patronos da ré, arbitrada em vinte
por cento do valor da causa, devidamente atualizado, desde o ajuizamento,
tais
verbas,
de
sucumbência,
momentaneamente
inexigíveis,
à
consideração de beneficiários da gratuidade judiciária (artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil).

CARLOS RUSSO
Relator